Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.195/2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença extintiva de cumprimento de sentença em razão de prescrição intercorrente.
2. Fato relevante. Execução de título judicial oriundo de ação monitória para cobrança de débitos decorrentes de contrato de empréstimo consignado. Suspensão do feito em janeiro de 2019 por ausência de bens penhoráveis. Diversas diligências infrutíferas realizadas pela exequente ao longo do processo.
3. As decisões anteriores. Sentença na ação de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a executada ao pagamento das parcelas vencidas e inadimplidas, excluindo as parcelas prescritas. Processo seguiu para cumprimento de sentença. Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, o juízo determinou a suspensão do feito em janeiro de 2019. Sentença extintiva reconheceu a prescrição intercorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) analisar a aplicabilidade da Lei no 14.195/2021 aos atos processuais praticados anteriormente à sua vigência; e (iii) verificar se houve inércia da parte exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelante requer prequestionamento do disposto no artigo 14 do CPC/2015, alegando violação ao devido processo legal pela aplicação retroativa de lei processual. A referida questão fica prequestionada para fins de eventual interposição de recurso especial.
6. Inexiste violação ao devido processo legal. A decisão interlocutória oportunizou à parte exequente manifestar-se previamente sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente, garantindo o exercício do contraditório. Não há surpresa processual ou cerceamento de defesa. A legislação processual vigente dispensa a intimação pessoal da parte exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente a oportunidade de manifestação sobre o reconhecimento da prescrição.
7. O regime jurídico da prescrição intercorrente aplica-se corretamente ao caso concreto. O prazo prescricional para cobrança de dívidas constantes de instrumento particular é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A execução de título judicial submete-se ao mesmo prazo da fase de conhecimento, conforme Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
8. A suspensão do processo por ausência de localização de bens penhoráveis ocorreu em 22 de janeiro de 2019, perdurando pelo prazo de um ano, até janeiro de 2020. Após esse momento, iniciou-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, considerando-se ainda a suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020 em razão da pandemia de COVID-19, perfazendo-se a prescrição em 25 de julho de 2025, conforme destacado na sentença. Verifica-se ter transcorrido o prazo prescricional quinquenal entre o término da suspensão anual e a prolação da sentença extintiva.
9. A alegação da apelante acerca da citação por edital como marco interruptivo não prospera. A parte apelada foi citada por edital, com certidão publicada em 10 de abril de 2018. Embora a citação seja causa interruptiva da prescrição, a suspensão do processo ocorreu em 22 de janeiro de 2019, posteriormente à citação da executada, não se revelando ter a citação interrompido o cômputo da prescrição intercorrente iniciada após o término do prazo de suspensão anual. 9.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 568, pacificou serem a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a realização de diligências sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. 9.2. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Conquanto a citação por edital tenha o condão de interromper o prazo prescricional (art. 921, §4o-A, CPC), na hipótese, depreende-se que no período compreendido entre o retorno da marcha processual pelo fim da suspensão do art. 921, §1o, do CPC e a prolação da sentença extintiva transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente (art. 206, VIII, do CC), remanescendo irretorquível o provimento jurisdicional alcançado na origem. 4. Apelação conhecida e não provida. (...).” (0045796-54.2014.8.07.0001, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, o DJe: 31/07/2024.).
10. A apelante enumera diversas diligências requeridas ao longo do processo executivo, tais como pesquisas em sistemas informatizados realizadas em setembro de 2017, outubro de 2018, maio de 2019 e outubro de 2019, expedição de ofícios a órgãos públicos e tentativas de penhora sobre rendimentos em novembro de 2019. Entretanto, nenhuma dessas medidas resultou em constrição efetiva de bens suficientes à satisfação do crédito exequendo. 10.1. A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, sem êxito na localização de bens penhoráveis, não possui o condão de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A dificuldade em localizar patrimônio do devedor não se confunde com a ausência de inércia processual. O instituto da prescrição intercorrente visa justamente impedir o prolongamento indefinido da execução diante da inexistência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.
11. Mesmo sob a égide do regime anterior à Lei no 14.195/2021, vigente a partir de 26 de agosto de 2021, a prescrição intercorrente se configuraria, pois transcorreu mais de cinco anos desde o término do prazo de suspensão anual, em janeiro de 2020, sem localização de bens suficientes à garantia da execução. A apelante não demonstrou ter permanecido diligente de forma efetiva, apenas reiterou pedidos genéricos de pesquisa patrimonial.
12. Precedente: “(...) 1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A execução permaneceu suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 14/11/2019, de modo que, o prazo prescricional já tinha iniciado quando da alteração da norma (Lei 14.195/2021), razão pela qual deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. 3. De todo modo, antes mesmo da alteração legislativa supra, o col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.4. Este e. TJDFT, alinhado ao col. STJ, reconhece que, para interromper a prescrição intercorrente, se faz necessária uma ação efetiva do credor, como a penhora ou citação válida do devedor, sendo que, a mera apresentação de petições ou pedidos de diligências sem efeitos práticos não é suficiente para interromper o prazo. (...).” (0037005-33.2013.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 24/10/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido. Inaplicável a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença em virtude do disposto no art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento: "1. A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, sem êxito na localização de bens penhoráveis, não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença. 2. A citação por edital realizada antes da suspensão do processo por ausência de bens não interrompe o cômputo da prescrição intercorrente iniciada após o término do prazo de suspensão anual. 3. Conforme o Tema Repetitivo 568 do STJ, apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento requerendo diligências infrutíferas."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 85, § 11, 921, III, § 1o, § 4o, § 4o-A e § 5o; CC, arts. 202, I e parágrafo único, 206, § 5o, I, e 206-A; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 2.025.303/DF; TJDFT, Apelação Cível 0045796-54.2014.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 31/07/2024; TJDFT, Apelação Cível 0700870-39.2017.8.07.0001, Rel. Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 22/08/2024; TJDFT, Apelação Cível 0037005-33.2013.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 24/10/2024.